Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR No 21 TJDFT. PRECEDENTE VINCULATIVO. SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. No julgamento do IRDR no 21, este egrégio Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
2. Sendo evidente que o servidor público não integrava o quadro da administração direta do Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação, não possui legitimidade ativa para o exercício da pretensão ao crédito referente à sentença proferida nos autos.
3. Agravo de instrumento não provido.